Tribunal: TJPA
Processo: 0878025-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0878025-70.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDIANE DE FATIMA MELO DE SOUSA, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, MEMBROS DA COMISSÃO (CFE. PORTARIA N° 009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEAD), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO C-009 DA SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTO QUE COMPROVA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ETNICO-RACIAL. INDEFERIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TÍTULO NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DESCRITOS NO EDITAL. DEMONSTRADA A VINCULAÇÃO ENTRE O TÍTULO DE ESPECIALISTA COM A ÁREA DO CARGO PLEITEADO DE PROFESSORA DE SOCIOLOGIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ITEM 7.9 DO EDITAL. DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1 - Demonstração de compatibilidade entre o título de especialista apresentado e o cargo de professor de sociologia, exigido no edital do certame público, necessária atribuição de pontos. Decisão mantida.

2 – RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO, E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém, 18 de julho de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pela D. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de
Mandado de Segurança
(proc. nº 0878025-70.2018.814.0301), impetrado por
CLAUDIANE DE FÁTIMA MELO DE SOUSA
, concedeu a segurança pleiteada, nos termos:

(...) “III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, ratifico a liminar e
concedo a segurança
para determinar aos Impetrados que procedam, de imediato, à consideração do diploma/certificado de pós-graduação
lato sensu
apresentado pela candidata, com a atribuição à Impetrante de 0,5 (meio) ponto no total e com a consequente retificação da lista de classificação final do certame, reposicionando-a na lista de classificação.

Sem custas, em função do pedido de gratuidade deferido em despacho de ID 7954814 e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.

A Sentença, determinou aos impetrados que procedam à consideração do diploma/certificado de pós-graduação
lato sensu
apresentado pela candidata, com a atribuição da pontuação de 0,5 (meio) ponto referente e com a consequente reclassificação da lista final do certame no cargo pretendido, conforme somatória total de pontos.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de Apelação, em suas razoes, após breve exposição dos fatos, pugna pela reforma da decisão, argumentando, em síntese, que o curso de Especialização em Educação para Relações Étnico-raciais, apesar da aproximação e interrelação com a formação da impetrante, não é na área do cargo/disciplina ao qual a candidata concorre, uma vez que se trata de curso interdisciplinar direcionado aos profissionais de todas as áreas da educação básica e não especificamente à área de Sociologia, portanto violando o item 7.9, alínea C do Edital.

Configurando, em tese, inobservância do princípio da vinculação ao edital.

Aduz que a atuação da Administração é pautada em total consonância com os princípios da legalidade e da vinculação às normas do edital, cita jurisprudências e ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Coube a relatoria do feito por prevenção, recurso foi recebido no efeito Devolutivo.

Não foram ofertadas
contrarrazões
ao recurso, conforme certidão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, apresentou
parecer
, opinando pelo conhecimento e não provimento do presente Recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No caso vertente, o cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau, que concedeu a segurança requerida em sede de Mandado de Segurança, impetrado por Claudiane de Fátima Melo de Sousa, reconhecendo e determinando aos impetrados que procedam à consideração do diploma/certificado de pós-graduação
lato sensu
apresentado pela candidata, com a consequente reclassificação final no cargo pretendido, conforme somatória total de pontos.

O Estado, irresignado, alega a legalidade da decisão da Comissão do Concurso, no sentido de recusar o título apresentado pela agravada, sustentando que, apesar da pertinência, não seria exclusivo da área de sociologia, mas sim comum a toda a Educação Básica, ensejando violação ao item 7.9 do Edital que estabelece a exigência “
na área do cargo/disciplina a que concorre”
para que os títulos sejam considerados.

Primeiramente, deve ser ressaltado que, na hipótese, não há que se falar em intervenção pelo Judiciário no mérito do ato administrativo, tendo em vista que o ato administrativo praticado está sendo examinado unicamente sob o aspecto da legalidade, logo inexiste qualquer violação ao precedente do Supremo Tribunal Federal, como alegado pelo Apelante.

Assim, resta inegável que a questão acerca da análise de validade do título especialização apresentado pela candidata é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário, sem importar em substituição à banca examinadora, consistindo em verificar se o título está de acordo com as regras do edital do concurso.

No caso concreto, verifico que a impetrante/apelada é graduada em sociologia

e está prestando concurso público para
o cargo de professora na área de sociologia
da rede estadual de ensino, sendo que por ocasião da avaliação de títulos, relativo à segunda etapa do certame, a banca examinadora
não reconheceu o título de especialista em Educação Étnico-racial
apresentado pela recorrida, sob o argumento de falta de vinculação com a área do cargo pleiteado.

Neste ponto, para esclarecer a questão vale transcrever o item 7.9, item “C” do Edital n° 01/2018 – SEAD do Concurso Público C-173 (id n° 7865926 da ação originária):

“7.9 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados:

ALÍNEA C -
Certificado de curso de pós-graduação em nível de
especialização
, com carga horária mínima de 360 h/a
na área do cargo/disciplina a que concorre
. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.

Pontos por Título

0,50 Valor máximo na alínea 0,50.”

Verifico anexo à ação originária, consta o Certificado de Especialização em Educação para Relações Étnico-raciais, na modalidade presencial, apresentado pela candidata/agravada (vide Id n° 7865921), o qual foi emitido em 22/05/2015 pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.

Ademais, no citado título consta o Histórico Escolar, discriminando as disciplinas, bem como as notas obtidas pela candidata.

Como é cediço, a Sociologia é a

ciência

que estuda as

relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade

ou aos diferentes grupos que formam a sociedade, bem como observa-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN foi alterada pela Lei n° 10.639/2003, determinando o ensino da cultura e história dos africanos e afro-brasileiros para conduzir uma educação antirracista e includente.

É nesse contexto que a referida lei pode ser entendida como uma medida de ação afirmativa, pois ela se insere em um processo de luta pela superação do racismo na sociedade brasileira, sendo que a referida temática possui pertinência com o cargo de professor pretendido para a área de sociologia.

Portanto, resta demonstrada a pertinência e compatibilidade exigida no item 7.9, alínea C do Edital, entre o título de especialista apresentado pela candidata e o cargo pretendido, desta forma, observa-se correta em seus fundamentos a decisão de primeiro grau que determinou a consideração do Diploma de pós-graduação e, em consequência, a atribuição de 0,5 ponto no certame, ensejando a reclassificação da lista de classificação dos candidatos do concurso público.

Nesse sentido, cito os precedentes seguintes, que corroboram o meu entendimento:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE PONTUAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE MESTRE EM PSICOLOGIA CLÍNICA SOCIAL PELA UFPA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA DETERMINAR O ACRÉSCIMO DE 1,0 (UM PONTO) NA TITULAÇÃO DA AGRAVADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de liminar, para determinar o acréscimo de 1,0 (um ponto) na titulação da Agravada, referente ao Título de Mestre em Psicologia Clínica Social pela UFPA, com a consequente reclassificação final.

2. Prejudicial de Decadência. Mandado de segurança impetrado em 10/04/2015. No caso dos autos, o agravado não impugna item ou requisito do edital, impugnando, na verdade, a decisão do recurso interposto à banca examinadora, proferida em 30.01.2015, que justificou a não aceitação do título de mestrado em razão da falta de identificação das assinaturas dos responsáveis pela emissão do documento. Impetração dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23, da Lei nº. 12.016/2009. Prejudicial rejeitada.

Precedentes deste Egrégio

Tribunal de Justiça (TJPA, Acórdão n.º 177.029, Rel. Exma.. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO).

3. Mérito. Compete ao judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Agravada obteve a 4ª colocação em sua Área/Especialidade, com nota final de 72.12 (fl. 102), sendo que desta pontuação final, obteve somente 0,75 (setenta e cinco décimos) na Avaliação de Títulos (fls. 102 e 107), referente à Especialização lato sensu e aprovação em um concurso público, sendo desconsiderado, pela Banca Examinadora, o Título de Mestrado.

5. O Diploma de Mestre em Psicologia Clínica Social pela Universidade Federal do Pará? UFPA, fora recusado sob a justificativa de não possuir a identificação completa dos responsáveis pela emissão (nome,cargo/função e assinatura), com base no item 11.10 do Edital do certame.

6. O Diploma de Mestre apresentado pela Agravada contém (fl. 81): a) papel timbrado da instituição; b) cargo/função de todos que o assinaram; c) data do documento; d) assinatura dos responsáveis, havendo, inclusive, no verso do documento, a indicação do número do Diploma, a data, o Livro e a folha em que este foi arquivado nos registros da Universidade, faltando, tão somente, o nome dos assinantes.

7. Em que pese a ausência do nome dos assinantes, as informações contidas no título questionado (fl. 81) e no Histórico Escolar (fl. 82, verso) demonstram a existência de relevante fundamentação e a necessidade de provimento célere, pois, se encontra em consonância com as exigências contidas na Lei n.º 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, bem como, as da Resolução nº 01/2001 do Conselho Nacional de Educação, que fixa as normas de funcionamento de cursos de pós-graduação stricto sensu, norma esta que não consta a exigência contida no edital do concurso (o nome dos assinantes).

8. O critério de avaliação adotado pela Administração mostra-se excessivamente formal e injusto, já que os concluintes do curso não têm qualquer ingerência sobre o formato da expedição do certificado, como por exemplo, se vai haver a identificação ou não dos responsáveis pela assinatura como exige o edital em comento. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

9. Certificado de Mestre expedido pela Universidade Federal do Pará? UFPA, logo, as informações prestadas pela Universidade estão sob o manto da fé pública.

10. Banca Examinadora inobservou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, restando, preenchidos os requisitos da liminar concedida em mandado de segurança.

11. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

12. À unanimidade.

(2018.03177430-56, 194.342, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-06, Publicado em 2018-08-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTO QUE COMPROVA TÍTULO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TÍTULO NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS INSERIDOS NO EDITAL. DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A decisão da banca examinadora que não reconhece diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo MEC implica em negar presunção de legitimidade ao diploma emanado por ato administrativo, emitido por autoridade pública, dotada de presumida boa fé.

I - A recusa da banca examinadora de concurso em não reconhecer diploma que preenche os requisitos legais e expedido de acordo com as normas legais, afigura-se ilegítima, portanto, a exigência editalícia é ilegal.

III - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.00912947-62, 171.363, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA,
Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-09, Publicado em 2017-03-10)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - INDEFERIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TÍTULO NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS INSERIDOS NO EDITAL - DIPLOMA QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. A recusa da autoridade coatora em reconhecer diploma expedido de acordo com os requisitos previstos em norma específica afigura-se ilegítima, porquanto fundada em exigência editalícia ilegal, ferindo direito líquido e certo dos impetrantes. Ordem concedida. (TJ-MS - MS: 40071059620138120000 MS 4007105-96.2013.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 17/08/2015, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 20/08/2015).”

Portanto, acertada a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.C

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 18 de julho de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2022